Tribunal: TJES
Processo: 0004986-87.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004986-87.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOEDISSON SILVA FRANCISCO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
RECURSO MINISTERIAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
– PEDIDO DE
DECRETAÇÃO
DE PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS E DE CONTEMPORANEIDADE –
PREQUESTIONAMENTO

-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

No presente caso, não restam dúvidas quanto ao cabimento, a materialidade e a existência de indícios de autoria do delito, especialmente considerando
o laudo de lesão corporal e depoimentos colhidos em sede inquisitorial.
Entretanto, tais pressupostos não são suficientes, por si sós, a justificar o encarceramento preventivo, devendo apresentar-se, ainda, um dos seguintes fundamentos:
a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a segurança da aplicação da lei penal.

2.

O recorrido
possui residência fixa. Assim, se possuía endereço incerto quando das apurações iniciais dos fatos, no Inquérito Policial, tal circunstância não mais subsiste.

3.
Além disso, não há notícias de que o recorrido descumpriu qualquer uma das cautelares a ele imposta, tampouco que se envolveu em outro delito nesse meio tempo.

4.

E
, como apontado pel
a
MM. Magistrad
a
a quo,
a vítima declarou ter se reconciliado com o acusado, declinando que viviam em harmonia e que não houve nenhuma outra agressão, sendo ainda, a sua presença, essencial para garantir o sustento da família.

5.
Por fim,
a decretação de custódia preventiva, neste mome
n
to, não se mostraria contemporânea.

6
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0004986-87.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOEDISSON SILVA FRANCISCO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, insurgindo-se em face da
decisão
de fls.

75
/ss.
, que
indeferiu o
pleito de decretação
da prisão preventiva do recorrido,
JOEDISSON SILVA FRANCISCO
,
nos autos nº
0013919-20.2021.8.08.0035
, em que é processado pela suposta prática do delito previsto n
o 121, §2°, I e VI, e §2º-A, I, c/c §7°, III, e 14, II, do Código Pena.

Aduz
o recorrente, em síntese,
a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, em especial o
fumus comissi delicti
e o
periculum in libertatis
, considerando que o recorrido
permaneceu foragido por cerca de 03 (três) meses após a prática do ilícito

e o risco a aplicação da lei penal. Sustenta, ainda, que condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva do agente, tampouco o fato de ter se reconciliado com a vítima.

Contrarrazões apresentadas pel
o
recorrid
o

às fls.
103
/ss., pelo desprovimento do recurso
.

Juízo de retratação negativo à fl.
109
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
em ID nº
5780123
,
pelo

provimento do recurso.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso
não
merece provimento
.

De acordo com o narrado nos autos, em
13/06/2021
,
Joedisson
,
com intenção de matar, desferiu golpes de faca em Juliana Olavo dos Santos, sua então companheira, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 59.

O seu objetivo somente não foi alcançado porque a vítima conseguiu se defender e gritou por socorro, tendo o réu
fugido com a chegada de outras pessoas.

Após requerimento de prisão temporária do Ministério Público, o recorrido foi apreendido, em setembro, no Estado da Bahia.

Após pedido apresentado pela defesa, a prisão temporária foi revogada em
01/10/2021
. Na mesma oportunidade, o MM. Magistrado recebeu a denúncia e rejeitou o pedido ministerial de decretação da prisão preventiva, por considerar a inexistência de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu possui residência fixa. Somado a esse fato, ponderou as informações prestadas pela vítima, no sentido de que se reconciliou com o acusado, aplicando medidas cautelares diversas da prisão.

Como se sabe, em respeito às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, d Constituição Federal, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Nesse sentido,
a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas est
á
subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, não restam dúvidas quanto ao cabimento, a materialidade e a existência de indícios de autoria do delito, especialmente considerando
o laudo de lesão corporal e depoimentos colhidos em sede inquisitorial.

Entretanto, tais pressupostos não são suficientes, por si sós, a justificar o encarceramento preventivo, devendo apresentar-se, ainda, um dos seguintes fundamentos:
a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a segurança da aplicação da lei penal.

Ainda, essa medida cautelar somente se legitima nas situações em que for o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa proteger, de modo que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 do CPP seja apta para atender eficazmente aos mesmos fins. (HC 127186, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, Processo Eletrônico DJe-151 Divulg. 31-07-2015 Public. 03-08-2015).

No caso em tela, o Parquet estadual sustenta a necessidade de se resguardar a
aplicação da lei penal.
Entretanto, entendo que tal alegação não é suficiente para demonstrar o
periculum libertatis
apto a justificar o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido.

Isso porque, primeiramente,
ele possui residência fixa, sendo localizado no endereço de fls. 97-v. Assim, se possuía endereço incerto quando das apurações iniciais dos fatos, no Inquérito Policial, tal circunstância não mais subsiste.

Além disso, ressalto que não há notícias de que o recorrido descumpriu qualquer uma das cautelares a ele imposta
s
, tampouco que se envolveu em outro delito nesse meio tempo.

E
, como apontado pel
a
MM. Magistrad
a
a quo,
a vítima declarou ter se reconciliado com o acusado, declinando que viviam em harmonia e que não houve nenhuma outra agressão, sendo ainda, a sua presença, essencial para garantir o sustento da família.

Não posso deixar de consignar, também, que a decretação de custódia preventiva, neste momento, não se mostraria contemporânea, considerando que os fatos ocorreram em junho de 2021 e o recorrido encontra-se em liberdade desde outubro do mesmo ano. Nesse sentido, trago jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO DECISÃO EQUIVOCADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE REITERAÇÃO DELITIVA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A decisão que relaxou a prisão preventiva por constrangimento ilegal por excesso de prazo se mostrou equivocada. Contudo, decorridos mais de 03 (três) anos da decisão, em relação ao recorrido Jerferson, não se mostra contemporânea eventual decretação da custódia preventiva, haja vista a inexistência de motivos ensejadores para tanto. 2 Em relação ao réu Werverton, necessária a decretação da prisão preventiva, haja vista nova prática delitiva, pelo crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, dentre outros, evidenciando a reiteração delitiva. 3 Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 008180031463, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

E, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

3. A prisão cautelar não pode ser restaurada pelo Tribunal de Justiça estadual sem a indicação de fato novo apto a evidenciar a necessidade e a urgência da prisão preventiva por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito, quando este é realizado muito tempo depois da soltura. Precedentes. 4. Na hipótese, a despeito de haver sido demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva do agente, o réu ficou 1 ano em liberdade - desde a revogação da custódia cautelar pelo Juízo singular até o seu restabelecimento pela Corte de origem. Não era possível, portanto, ao Tribunal restabelecer a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, pois o aresto não traz indicação de fundamentos contemporâneos. 5. Ordem concedida para restabelecer a decisão de primeira instância que revogou a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas cautelares do art. 319, III, IV, V e IX, do CPP. (HC 555.083/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020)

Pelo exposto, conheço do
presente recurso
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Considero as matérias prequestionadas.

É
como
voto
.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)